Tribunal: STF
Processo: Rcl 68335
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Confederação Brasileira de Atletismo em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Bragança Paulista-SP, nos autos do Processo nº 0010345-34.2021.5.15.0038, por suposta afronta no decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625 e no Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-4):



    "A ação originária é uma Reclamação Trabalhista ajuizada por FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO em face da ora Reclamante, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO, no processo ATOrd 0010345-34.2021.5.15.0038, da MM. Juízo da Vara do Trabalho de Bragança Paulista-SP, órgão integrante do eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas/SP. (DOC 07-08-09)



    A causa em debate trata da declaração de nulidade do contrato de prestação de serviço e reconhecimento do vínculo empregatício, declarada pelo MM. Juízo da Vara do Trabalho de Bragança Paulista, em total desconsideração para com as decisões sedimentadas pela Corte Constitucional.



    Em sede de contestação aos pedidos, foi apontado ser incontroverso nos autos a existência de um contrato cível de prestação de serviços, (DOC 04) firmado entre a contratante CONFEDERAÇÃO BRASILEIRO DE ATLETISMO – CBAT CNPJ sob o nº 29.983.798/0001-10, e a contratada F F DE LIMA FILHO CONSULTORIA DESPORTIVA, CNPJ 33.209.181/0001-10, empresa de titularidade do autor da reclamatória trabalhista. Assim, arguiu em seu favor a incompetência material da Justiça Trabalho para julgar o feito, conforme entendimento sedimentado pelo e. STF na ADPF 324, da ADC 48, e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    No entanto, em razão do não comparecimento da entidade à audiência de instrução, o MM. Juízo de origem declarou sua confissão quanto à matéria de fato, desprezando a prova pré-constituída nos autos, consistente no dito contrato de prestação de serviços. Quanto a alegação de incompetência, assim se manifestou a sentença: 



    (...)



    Assim prosseguiu o processo trabalhista, e já em fase de execução de sentença, a CBAt em Embargos à Execução arguiu em sua defesa a inexigibilidade do título executivo, nos termos do art. 884 §5º CLT, e art. 525 §12º CPC, e por violação ao art. 5º inciso II da CF. Confira-se:



    (...)



    Todavia, esses embargos à execução foram julgados improcedentes, conforme a r. Sentença de embargos à execução, do seguinte modo: 



    (...)



    Face à esta decisão, foram interposto recurso de Agravo de Petição, o qual aguarda remessa e julgamento pelo eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas/SP.”



    Sustenta, em síntese, que "ao reconhecer indevidamente o vínculo de emprego, anular a relação jurídica de natureza cível empresarial entre o beneficiário e empresa ora reclamante, a r. Sentença reclamada proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Bragança Paulista/SP, órgão integrante do TRT da 15ª Região afrontou os precedentes vinculativos do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da APDF 324 c/c RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), chancelou a compatibilidade da prática dos serviços de terceirização, inerente às atividades finalísticas ou não da empresa contratante, de que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas’” (eDoc 1, p. 7). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução do processo originário e, no mérito, "a total procedência dos pedidos para que sejam cassadas as decisões questionadas, sendo nova decisão proferida de acordo como o entendimento firmado pelo e. STF nas multicitadas ADPF 324, da ADC 48, e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), no sentido de ser confirmando o contrato de prestação de serviços firmado, sendo declarado inexigível o título executivo, nos termos do art. 525 §12º CPC, e art. 5º inciso II da CF/88" (eDoc 1, p. 17).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Por sua vez, ao apreciar o ARE 791.932, Tema 739, Rel. Min. Alexandre de Moraes, relativamente à terceirização de serviços no âmbito das empresas concessionárias de serviços de telecomunicação, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil”.



    Nada obstante, da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a parte ora reclamante transitou em julgado em 18.11.2021 (eDoc 9, p. 3). O ato reclamado, por sua vez, não apreciou a questão atinente ao vínculo empregatício, limitando-se a afastar a inexigibilidade do título executivo. Eis os fundamentos da decisão reclamada (eDoc 10, p. 187-189):



    “CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO opôs embargos à execução que lhe move FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO, alegando inexigibilidade do título executivo, incorreção na aplicação de juros na fase pré-judicial e excesso de horas extras. Execução garantida. 



    (...)



    Os autos vieram conclusos para decisão. É o que, em síntese, relato.



    EMBARGOS À EXECUÇÃO



    Nada a considerar acerca da alegação de inexigibilidade do título executivo, uma vez que está fundamentado na presença dos requisitos ensejadores do vínculo empregatício e não na ilicitude de terceirização de atividade-fim. Atente a embargante.



    (...)



    Diante do exposto, conheço dos EMBARGOS À EXECUÇÃO e da IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO opostos e julgo-os IMPROCEDENTES.



    Custas pela embargante, no importe de R$44,26, nos termos do inciso V do art. 789-A da CLT.”



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto dos paradigmas invocados. Na espécie, a autoridade reclamada consignou que o título executivo está fundamentado na presença dos requisitos ensejadores do vínculo empregatício e não na ilicitude de terceirização de atividade-fim. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento dos paradigmas invocados.



    Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Por fim, ainda que se considere como ato reclamado o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, verifica-se que a reclamação esbarraria no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC, bem como no enunciado da Súmula 734/STF. Isso porque, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 17.05.2024, o processo de conhecimento subjacente há muito transitara em julgado (18.11.2021), estando em curso a execução definitiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09.01.2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FORMA DIVERSA. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. 2. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rc l51.356-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.10.2022.)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente